Tribunal: STF
Processo: Rcl 68820
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por TV Ômega Ltda. (Rede TV), contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001113-50.2019.5.02.0381, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Ronie Silva Junior, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício e o consequente pagamento dos haveres rescisórios advindos de uma relação empregatícia, não obstante atuar por meio de empresa legalmente constituída.
 
    3. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido inicial, não reconhecendo o vínculo empregatício. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes.
 
    4. Afirma que todas as peculiaridades da ação trabalhista e dos contratos celebrados entre as partes estão demonstradas por meio das principais peças e documentos acostados. Aduz que, sobre a demonstração de licitude do contrato de prestação de serviços, a ora reclamante se reporta aos termos de sua peça defensiva e documentos juntados na Justiça do Trabalho.
 
    5. Informa que, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão proferido pelo Regional foi mantido, também desprezando a validade dos contratos de prestação de serviços legalmente entabulados entre as partes.
 
    6. Sustenta, em síntese, que as decisões da Justiça laboral violam o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para sobrestar o feito de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
 
    8. Em 07/06/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 26).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Assevera que a situação fática provada na ação trabalhista de origem em nada se relaciona com os julgamentos dos paradigmas apontados como violados (e-doc. 29).
 
    10. A parte beneficiária, Ronie Silva Junior, em contestação, afirma que era celetista quando foi contratado pela ora reclamante para realizar prestação de serviços como pessoa jurídica. Ressalta que o reconhecimento do vínculo empregatício fundou-se exclusivamente no preenchimento dos requisitos aludidos nos artigos 2º e 3º da CLT. Diz que o caso em apreço se trata de mera terceirização da atividade-fim, chamada de “pejotização”, mas de verdadeira fraude à legislação trabalhista. Pugna pela improcedência do pedido inicial (e-doc. 31).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    19. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    20. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 20, p. 3-5; grifos e destaques do original):
 
“(...). VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
Insurge-se o recorrente quanto à sentença originária em razão do vínculo de emprego não reconhecido. Argumenta que laborou ininterruptamente para a recorrida no período de 03.07.2000 até 11.06.2019, na condição de empregado. Afirma ainda, que o contrato de prestação de serviços firmado no dia seguinte ao suposto pedido de demissão, não passa de uma fraude no uso de pessoas jurídicas pela recorrida, pugnando assim, pela reforma da r. sentença. 
Vejamos. 
Quanto ao vínculo empregatício, assim decidiu o MM. Juízo originário às fls.1240/1241, in verbis: 
"Inicialmente o reclamante prestou serviços como empregado para a reclamada, tendo pedido demissão em 30.06.2006 (fl. 440). A despeito da reclamada ter reconhecido a continuidade na prestação de serviços, a presunção de vinculação empregatícia que emerge do entendimento consolidado na súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho é ilidida pela existência de contratos de prestação de serviços entre RONIE SILVA JUNIOR (reclamante) e TV ÔMEGA LTDA. (fl. 66 a 72). 
É inegável que havia pessoalidade nos serviços prestados. No entanto, a pessoalidade não é pressuposto fático exclusivo do contrato de trabalho; a pessoalidade é inerente ao contrato de trabalho, mas também pode ser ajustada para o contrato de prestação de serviços autônomos (CC. Art. 605). 
Da mesma forma, não havia exclusividade na prestação dos serviços. O próprio reclamante em seu depoimento pessoal esclareceu que durante o período de prestação de serviços, também ativou-se, por contrato de trabalho, com o SBT. Embora possa sugerir autonomia, a exclusividade da prestação de serviços não é, por si só, suficiente ao afastamento do vínculo de emprego. Tanto o contrato de trabalho (CLT. Art. 138) como a prestação de serviços autônomos admitem existência ou ausência de exclusividade.
O que de fato distingue o contrato de prestação de serviços autônomos do contrato de trabalho é a subordinação (CLT. Art. 3º); pressuposto do vínculo empregatício consistente na situação pela qual o trabalhador compromete-se a acolher o poder de direção empresarial no modo de realização de sua prestação laborativa, e, que não restou comprovado. 
Por tudo que foi exposto, afasto o vínculo de emprego pretendido e indefiro: (I) anotação do contrato em carteira de trabalho e previdência social; (II) pagamento de aviso prévio proporcional indenizado, depósitos para o FGTS, indenização de 40% do FGTS pela dispensa injusta, multa do art. 477; (III) pagamento de quinquênios; (IV) entrega de guias para recebimento do FGTS depositado e; (V) recebimento de indenização substitutiva do seguro-desemprego." 
Não comungo do entendimento do Juízo de origem, no sentido de que competia ao obreiro provar a existência de subordinação na prestação de serviços, posto que admitido na defesa o labor, competia à ré a prova do alegado fato impeditivo ao direito do reclamante ao reconhecimento do contrato de trabalho. 
A reclamada, ora recorrida, admitiu a prestação de serviços no período posterior à extinção do contrato de trabalho, de 01.07.2006 a 29.03.2019, contudo, alegou que a prestação de serviços se deu através de contrato firmado com a empresa Hipo Designer e Computação Gráfica Ltda., posteriormente denominada Hipo Produção Cinematográfica Ltda. de propriedade do recorrente (defesa, fls. 398/419). 
Ao fazê-lo, a recorrida atraiu para si o ônus probatório, contudo, não se desincumbiu a contento encargo, pois os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram que após a formalização do contrato de prestação de serviços, o recorrente permaneceu inserido na estrutura organizacional da empresa junto ao setor artístico, como desenhista/designer gráfico. 
Do depoimento do preposto da própria reclamada (fls.714) conclui-se pela ausência de alteração na prestação de serviços, entre o período em que foi registrado e posteriormente passou a receber como pessoa jurídica:
(...).
Das declarações do preposto emerge que o recorrente, como prestador de serviços, não sofreu alteração nas atividades desempenhadas, não se justificando a contratação de seus serviços através de pessoa jurídica, à medida que a recorrida não produziu prova testemunhal a demonstrar a existência de qualquer alteração na relação fática entre as partes, após a baixa no contrato de trabalho, inclusive quanto à autonomia e poder de decisão, observando-se que o preposto expressamente declarou que em razão dos serviços artísticos o reclamante não se reportava a outros prepostos da empresa(destaquei novamente) 
As argumentações da recorrida sustentadas em defesa e renovadas em suas contrarrazões ao apelo, no sentido de que o recorrente sempre emitiu nota fiscal de forma descontínua, não são hábeis a descaracterizar o vínculo de emprego, posto que a exclusividade não é requisito da relação de emprego. Nesse sentido, a própria sentença recorrida, acima transcrita, reconheceu a pessoalidade e a desnecessidade de exclusividade. 
Prevalece a configuração do contrato de emprego único no período de 2000 a 2019, impondo-se assim, a declaração de fraude por "pejotização" na contratação do recorrente em 03.07.2006, restando pois reconhecido o vínculo empregatício até 29.03.2019, devendo os autos retornarem ao Juízo de primeiro grau, para apreciação dos demais pedidos formulados. 
Dou provimento. (...)”
 
    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    23. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    24. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    25. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    26. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    27. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 22 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator